Tribunal: STF
Processo: RHC 208888
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos por Fabiano de Holanda Haddad e Jose Roberto de Souza contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, assim ementado: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Processo penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Processual Penal. Execução provisória da pena. Não ocorrência. Regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista no art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, o qual lhe confere a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário a jurisprudência dominante ou a súmula do Tribunal. 2. “Ausente determinação no sentido do imediato cumprimento da sanção, a custódia reveste-se de natureza cautelar, não se confundindo com execução provisória” (HC nº 181.502, Rel. Min. Marco Aurélio , Primeira Turma, DJ de 21/9/20). 3. Agravo regimental não provido juízo processante, qualquer conclusão em sentido diverso reclamaria a incursão no acervo fático-probatório, não admitida na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”.



Examinados os autos, decido. 



O recurso é manifestamente incabível. 



É firme a jurisprudência no sentido de que 



    “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’.” (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09).



    Perfilhando esse entendimento destaco: 



    “Agravo regimental nos embargos de divergência no habeas corpus. Ausência de previsão legal. Não cabimento. Precedentes. Regimental não provido. 1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ‘não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de ‘habeas corpus’, quer, ainda, no âmbito de recurso ordinário em ‘habeas corpus’’ (HC nº 88.247/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 20/11/09). 2. Agravo regimental não provido” (HC nº 120.017/SP-EDv-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/4/15);



    Ante o exposto, não conheço do recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente